Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NO CÁLCULO DO DÉBITO JUDICIAL EXEQUENDO. ENCARGO NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 247/STF.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da incidência de juros moratórios no cálculo do débito judicial exequendo, a despeito da falta de previsão na sentença exequenda.

2. Os juros de mora são consectários legais previstos no art. 406 e 407 do Código Civil.

3. Não viola a coisa julgada a inclusão de juros de mora no cálculo do débito judicial exequendo, “ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação” (Súmula 254, STF).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.